Tribunal: STF
Processo: HC 209010
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 699.169/SP (documento eletrônico 3).



    Na inicial, a impetrante pede,



    “[...] em caráter liminar, diante das figuras do fumus boni iuris e periculum in mora, caracterizados pela possibilidade do direito e riscos em decorrência da continuidade da prisão em regime mais severo, que seja determinado o regime inicial mais brando, até o julgamento da presente demanda” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    – A irresignação manifestada no presente habeas corpus constitui o mesmo objeto de outras ordens anteriores, todas impetradas em favor do paciente e se insurgindo contra o mesmo acórdão impugnado. Todas as impetrações já foram devidamente analisadas por esta Corte, por decisões com trânsito em julgado.



    – Neste agravo regimental, não foi impugnado o fundamento da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    – Agravo regimental não conhecido” (pág. 1 do documento eletrônico 3).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator